Tribunal: TJDFT
Processo: 0022213-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
2. Em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, observar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Unânime.